Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Quando a defesa alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão e a verificação de tais vícios exija a apreciação de mérito, não há como acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
3. Os embargos de declaração não se prestam à apreciação de argumentos novos, não levantados por meio do recurso cabível e, por isso, não tratados no acórdão embargado.
4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.